Tribunal: TJBA
Processo: 8000356-59.2023.8.05.0090
Classe: Apelação
Relator(a): JOAO AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA PINTO
Órgão julgador: JOAO AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA PINTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000356-59.2023.8.05.0090 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MARILUZA ROSA MATTOS DOS SANTOS SANTOS Advogado(s): NOILDO GOMES DO NASCIMENTO APELADO: MUNICIPIO DE IACU Advogado(s): A C O R D Ã O APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MUNICÍPIO DE IAÇU. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VERBAS TRABALHISTAS RECONHECIDAS EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL CONFIGURADO. RETORNO DA FLUÊNCIA DO PRAZO PELA METADE APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO. INTELIGÊNCIA DO DECRETO 20.910/32. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INICIADO NOS PRÓPRIOS AUTOS DO MANDAMUS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SÚMULA 269 DO STF. PRESCRIÇÃO CONFIGURADA. RECURSO IMPROVIDO, SENTENÇA MANTIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO nº 8000356-59.2023.8.05.0090, da Comarca de Iaçu, em que figura como Apelante MARILUZA ROSA MATTOS DOS SANTOS SANTOS e Apelado MUNICÍPIO DE IAÇU. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de sua Turma Julgadora, em NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, nos termos do voto condutor. JA-02